Tribunal: TJMT
Processo: 1012677-53.2025.8.11.0045
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012677-53.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHEL LUIZ GRANDO - CPF: 052.869.199-60 (RECORRIDO), LUIZA LAUTERT SERRA - CPF: 059.410.431-98 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83 (RECORRENTE), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO), SBARAINI CAPITAL LTDA - CNPJ: 41.633.411/0001-00 (RECORRENTE), SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS SCP - CNPJ: 47.973.496/0001-43 (RECORRENTE), EDUARDO SBARAINI - CPF: 040.155.269-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE INVESTIMENTO EM CRIPTOATIVOS. INVESTIDOR OCASIONAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BLOQUEIO JUDICIAL DECORRENTE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA., SBARAINI CAPITAL LTDA., SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS SCP e EDUARDO SBARAINI contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando solidariamente as recorrentes à devolução de R$ 25.000,00 investidos pelo recorrido em plataforma de criptoativos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. As recorrentes sustentam a suspensão do processo em razão de ação penal em curso, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de responsabilidade civil diante de bloqueio judicial decorrente da “Operação Ouranós”, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência de investigação criminal impede o julgamento da demanda cível; (ii) estabelecer se a relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista; (iii) determinar se o bloqueio judicial das contas das recorrentes configura excludente de responsabilidade civil; e (iv) verificar a configuração e a extensão dos danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da independência das instâncias civil, penal e administrativa afasta a necessidade de suspensão do processo cível em razão da existência de ação penal, especialmente quando o investimento realizado e a retenção dos valores são incontroversos.

A relação jurídica possui natureza consumerista, pois o recorrido atua como investidor ocasional e vulnerável técnica e informacionalmente diante das recorrentes, fornecedoras profissionais de serviços de gestão de ativos e intermediação financeira, aplicando-se a Teoria Finalista Mitigada.

A responsabilidade das recorrentes é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

O bloqueio judicial das contas das recorrentes não configura fortuito externo nem fato exclusivo de terceiro, pois decorre diretamente da própria atuação irregular das empresas no mercado financeiro sem autorização da CVM, conforme Deliberação CVM n. 893/2024.

As irregularidades operacionais praticadas pelas recorrentes inserem-se no risco da atividade econômica explorada, caracterizando fortuito interno incapaz de afastar a responsabilidade civil pelo inadimplemento contratual.

O inadimplemento contratual e a indisponibilidade integral dos recursos investidos, associados ao encerramento das atividades e às investigações criminais envolvendo as recorrentes, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a minoração do quantum para R$ 3.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A existência de investigação criminal não impede o julgamento de ação cível fundada em inadimplemento contratual, em razão da independência das instâncias.

O investidor ocasional em plataforma de criptoativos enquadra-se como consumidor vulnerável, sendo aplicável a Teoria Finalista Mitigada.

O bloqueio judicial decorrente de investigação sobre atuação irregular da fornecedora no mercado financeiro caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A retenção indevida de valores investidos, em contexto de encerramento das atividades e investigação criminal da administradora, configura dano moral indenizável.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a minoração do quantum quando excessivo em relação às peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/1995, arts. 41 e 55; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.021.711/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.03.2023, DJe 23.03.2023; TJPR, Apelação Cível n. 0004184-45.2024.8.16.0031, Rel. Des. Leonel Cunha, 5a Câmara Cível, j. 29.10.2025, pub. 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA., SBARAINI CAPITAL LTDA., SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS SCP e EDUARDO SBARAINI em face da sentença proferida pelo Juízo dos Juizados Especiais da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MICHEL LUIZ GRANDO na ação de restituição de valores cumulada com danos materiais e morais, autuada sob o n. 1012677-53.2025.8.11.0045. O juízo condenou as reclamadas solidariamente ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos materiais, corrigidos pelo IPCA desde o desembolso até a citação, com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação — valor este fixado após acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pelas recorrentes (ID 359655874), que corrigiram contradição entre a fundamentação e o dispositivo original da sentença, que havia fixado R$ 6.000,00 (ID 359655878).

Inconformadas, as recorrentes interpuseram o presente recurso inominado (ID 359655879), sustentando, em síntese, a necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita; a necessidade de suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação penal, por configurar a demanda verdadeira ação civil ex delicto e por violação ao princípio da presunção de inocência; a inaplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova, por ausência de relação de consumo e de hipossuficiência do recorrido; a ausência de nexo causal e de responsabilidade das recorrentes, pois a impossibilidade de resgate decorreu exclusivamente de ordem judicial cautelar, configurando fortuito externo e culpa exclusiva de terceiro; a ausência dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica; a inexistência de dano moral indenizável, por configurar mero dissabor contratual; e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório a título de danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 359655899) pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 41 da Lei n. 9.099/1995, razão pela qual dele se conhece.

De início, a preliminar de suspensão do feito fundamentada na existência de investigação criminal (Ação Penal n. 5006460-33.2024.4.04.7208) deve ser rejeitada. No ordenamento jurídico brasileiro, vige o princípio da independência das instâncias civil, administrativa e penal, de sorte que a apuração de eventual ilícito criminal não impede o reconhecimento da responsabilidade civil decorrente do inadimplemento contratual. O direito do investidor de reaver os valores aportados baseia-se na relação obrigacional estabelecida, sendo que o desfecho da persecução penal não constitui questão prejudicial indispensável ao julgamento da lide cível, mormente quando o fato do investimento e a subsequente retenção dos valores são incontroversos.

Superada a preliminar, no mérito, a controvérsia cinge-se à natureza da relação jurídica e à configuração do dever de indenizar. Diversamente do sustentado pelos recorrentes, a relação estabelecida entre as partes é de consumo. O recorrido figura como investidor ocasional, pessoa física que busca rentabilidade para suas economias, enquanto as recorrentes se apresentam como fornecedoras de serviços de gestão de ativos e intermediação financeira de forma profissional. O Superior Tribunal de Justiça, ao aplicar a Teoria Finalista Mitigada, reconhece a vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor investidor frente a instituições que operam mercados complexos, como o de criptoativos. Nesse sentido, colaciona-se o entendimento consolidado:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SALA COMERCIAL ADQUIRIDA NA PLANTA PARA FINS DE INVESTIMENTO. DIFERENÇA DE 1,9667 METROS QUADRADOS NA ÁREA REAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CABIMENTO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRETENSÃO DE ENQUADRAR A COMPRA E VENDA COMO" AD MENSURAM ". IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA DE METRAGEM QUE ESTÁ AQUÉM DA MARGEM FIXADA PELO ART. 500, § 1o DO CC. CARACTERIZAÇÃO DE COMPRA E VENDA"AD CORPUS". RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO”.(...) 3. Esta Corte Superior perfilha o posicionamento de que se admite a utilização do Código de Defesa do Consumidor para amparar, concretamente, o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), pois ele não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional”. (REsp n. 2.021.711/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 23/3/2023).

Estabelecida a premissa consumerista, a responsabilidade das rés é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A alegação de que a retenção dos valores configura excludente de responsabilidade por "fato de terceiro" ou "força maior" em razão do bloqueio judicial operado na "Operação Ouranós" não prospera. Para que a excludente seja reconhecida, é imprescindível que o evento danoso tenha origem em fato completamente alheio à esfera de atuação do fornecedor, sem qualquer contribuição sua para o resultado lesivo.

Em 02/07/2024, a própria Comissão de Valores Mobiliários — CVM, por meio da Deliberação n. 893/2024, tornou pública a apuração de indícios de que a Sbaraini Administradora de Capitais Ltda. vinha oferecendo publicamente no Brasil serviço de administração de carteiras de valores mobiliários sem a prévia autorização exigida pela legislação, determinando a imediata suspensão de tais atividades. (
https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/deliberacoes/deli0800/deli893.html)-
. O bloqueio judicial das contas das recorrentes, portanto, não decorreu de ato de agente externo à relação contratual, mas foi consequência direta da própria conduta das recorrentes, que operavam no mercado financeiro sem as autorizações legais necessárias e sob fortes indícios de práticas ilícitas.

Os riscos normais do mercado de criptoativos assumidos pelo investidor ao contratar não abrangem as irregularidades operacionais praticadas pelo próprio fornecedor, que operava sem autorização regulatória e sob investigação por suposta prática de crimes financeiros.

Com efeito, a situação jurídica estabelecida se inseriu no risco da atividade econômica explorada pela requerida, o que por conseguinte constituiu fortuito interno, inapto a afastar a responsabilidade na forma guerreada.

A jurisprudência, em casos rigorosamente análogos envolvendo as mesmas recorrentes, já entendeu no mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. APELAÇÃO DA SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA NÃO PROVIDA . I. CASO EM EXAME1. Apelação Cível visando a reforma de sentença que declarou a rescisão do Contrato de gestão de investimentos firmado entre as Partes e condenou a Ré-Apelante à devolução de R$ 50.000,00, em favor da Autora-Apelada . II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se são aplicáveis as normas consumeristas ao caso e se o descumprimento contratual, ensejador da rescisão da avença firmada com a Recorrida, pode ser imputado à SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA. III . Razões de decidir3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que, em relação ao Código de Defesa do Consumidor, é possível aplicação da Teoria Finalista Mitigada ao investidor, desde que se trate de contratos de investimento celebrados com pessoas não profissionais, ou seja, investidores ocasionais. 4. Tratando-se de relação sujeita às normas de proteção e defesa do consumidor, a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos causados ao destinatário final é objetiva, não sendo necessária a demonstração da culpa . 5. Na hipótese, não há falar em culpa exclusiva de terceiro, visto que o bloqueio das contas e a suspensão das atividades da Recorrente decorreu de decisão judicial por conta da deflagração de operação policial. Tal operação, todavia, só foi realizada em razão dos fortes indícios de práticas ilícitas pela Apelante. 6 . A volatilidade e o risco do mercado de criptomoedas não justificam o inadimplemento contratual, sendo que as irregularidades operacionais devem ser imputadas a Recorrente.IV. Dispositivo e tese7. Apelo a que se nega provimento .Tese de julgamento: É possível aplicação das normas consumeristas em ações cujo objeto é a rescisão de contratos de investimento celebrados com investidores ocasionais, devendo ser aplicada, na hipótese, a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC (...) (TJ-PR 00041844520248160031 Guarapuava, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 29/10/2025, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2025)

Dessa forma, o direito à rescisão contratual e à restituição do capital integral de R$ 25.000,00, atualizado desde o desembolso, é medida impositiva para evitar o enriquecimento sem causa das rés e garantir o retorno ao status quo ante.

No tocante aos danos morais, observa-se que a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou o mero aborrecimento contratual. A indisponibilidade súbita e total dos recursos financeiros investidos, aliada ao contexto de encerramento das atividades e investigações criminais contra a administradora, gera angústia, aflição e insegurança jurídica que ferem a tranquilidade psíquica e a dignidade do consumidor. No entanto, o quantum indenizatório deve ser pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter punitivo-pedagógico sem propiciar o enriquecimento sem causa.

Compulsando as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em situações de inadimplemento contratual em plataformas de investimento, entendo que o valor fixado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), comporta minoração. A redução da indenização para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se mais adequada para compensar o dano extrapatrimonial sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita, guardando sintonia com a extensão do dano comprovada nos autos e a capacidade econômica das partes, sem perder de vista o equilíbrio que deve nortear o arbitramento judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reformar a sentença de primeiro grau no que tange ao quantum indenizatório por danos morais, minorando-o para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-a inalterada quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026